Tribunal: TJES
Processo: 5004914-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004914-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASTERIO DE ANGELI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004914-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ASTERIO DE ANGELI

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Asterio de Angeli em face de Decisão (cópia no id 2713648) na qual o MM. Juiz da Primeira Vara de São Gabriel da Palha, em Ação de Revisão de Cédula de Crédito Bancário ajuizada pelo ora Agravante em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo (processo de n.º 5000593-72.2021.8.08.0045), indeferiu o “
benefício da AJG requerida pelo autor, revogando a decisão inicial nesse sentido
”.

Nas razões de seu recurso (id 2713639) o Agravante aduz, em resumo, que (i) não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família; (ii) antes de indeferir, deveria o Juiz oportunizar a comprovação dos requisitos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça; (iii) atualmente seus rendimentos são insuficientes a possibilitar arcar com as custas processuais.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos da Decisão inserida no id 2750290.

Contrarrazões no id 2775375 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 24 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004914-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ASTERIO DE ANGELI

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário (id 2713641) ajuizada por Asterio de Angeli em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo (processo de n.º 5000593-72.2021.8.08.0045), o MM. Juiz
a quo
, inicialmente, deferiu (id 2713643) a gratuidade de justiça requerida pelo Autor na petição inicial; todavia, após a contestação da Cooperativa (id 2713644), o Magistrado assim concluiu a respeito da gratuidade da justiça:

“Ante os argumentos da ré, constato que realmente a AJG fora indevidamente deferida ao autor, haja vista sua fortuna pessoal.

A presunção de pobreza que decorre da declaração goza de presunção de veracidade apenas relativa.

A ré demonstrou que o autor têm 03 veículos, sendo dois de passeio, dois imóveis rurais, que totalizam 66 hectares, além da atividade empresarial, como sócio-administrador da sociedade empresária A&F CORRETORA DE CAFÉ LTDA, CNPJ 17.168.476/0001/39.

Além disso, havendo suporte cadastral para retirar empréstimo bancário de 1 milhão de reais, não pode se tratar de pessoa materialmente pobre, eis que demonstra substancial potencial de geração de receitas.

Essas informações são aptas para infirmar a presunção que decorre da declaração de pobreza.

Isso posto, INDEFIRO o benefício da AJG requerida pelo autor, revogando a decisão inicial nesse sentido.” (Página 03 do id 2713648).

É em face desta conclusão pelo indeferimento da gratuidade da justiça que o Autor da demanda interpôs o recurso em julgamento (id 2713639), em cujas razões argumenta que atualmente não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família e, ainda, que antes de indeferir a gratuidade, deveria o Juiz oportunizar a comprovação dos requisitos que autorizam sua concessão.

O recurso, impende ressaltar, foi recebido no duplo efeito (id 2750290) porque plausível o argumento a respeito da necessidade de oportunizar à parte a comprovação dos requisitos da gratuidade antes de indeferir o pedido e, também, porque Agravante acostou documentos que, em tese, demonstram sua atual condição financeira (nome inserido em cadastros restritivos de crédito, por exemplo, conforme ids 2713763 e 2714106).

Em contrarrazões (id 2775375) a Cooperativa Agravada insiste no argumento de que o Agravante possui condições de arcar com as custas do processo, além de defender a necessidade de juntada de mais documentos para melhor averiguação das suas (Agravante) atuais condições financeiras.

Com estas informações a respeito dos fatos e circunstâncias que envolvem o recurso em julgamento, entendo que a Decisão recorrida, exclusivamente no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça requerida pelo Agravante, deve ser anulada.

Isso porque o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC) é bem claro ao estabelecer que o Juiz
deve
, antes de indeferir o pedido de gratuidade, oportunizar à parte comprovação dos requisitos que autorizam a concessão do benefício, de modo que a não observância do citado dispositivo legal configura erro de procedimento e, pois, na necessidade de anulação do
decisum
.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado em que funcionei como Relator:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRONTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, o Juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve intimar a parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício. 2.
Incorre em erro de procedimento (error in procedendo) o Juiz que indefere, de pronto, o pedido de gratuidade da justiça sem, antes, oportunizar à parte a chance de comprovar a necessidade de litigar sob os pálios da justiça gratuita
. 3. Decisão anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000637, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021). (Sem grifo no original).

A conclusão externada no julgado ora citado, cabe salientar, segue – além da clara disposição legal – o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se vê no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. ART. 99, § 2º DO CPC/2015. 1. Embargos à execução. 2.
É nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.954.020/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). (Sem grifo no original).

Os argumentos deduzidos em contrarrazões, ademais, apenas reforçam a conclusão de que o Juiz, antes de deferir o pedido do Agravante, deveria oportunizar a comprovação dos requisitos, inclusive, se for o caso, com os documentos citados pela Cooperativa Agravada.

Assim, porque da análise dos autos constatei,
data maxima venia
, a ocorrência de
error in procedendo
, de rigor o provimento do recurso com anulação de parte da Decisão recorrida – evidentemente aquela relativa ao indeferimento da gratuidade da justiça.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Decisão recorrida exclusivamente na parte que o MM. Juiz
a quo
indeferiu a gratuidade da justiça requerida pelo Agravante, determinando, em consequência, a prolação de novo
decisum
quanto ao tema com observância do disposto no § 2º do art. 99 do CPC.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator e dou provimento ao agravo para anular a decisão agravada, com determinação para prolação de novo decisum sobre a gratuidade de justiça, após observância ao §2º do art. 99 do CPC. É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, o Juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve intimar a parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício. 2. Incorre em erro de procedimento (error in procedendo) o Juiz que indefere, de pronto, o pedido de gratuidade da justiça sem, antes, oportunizar à parte a chance de comprovar a necessidade de litigar sob os pálios da justiça gratuita. Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 3. Decisão parcialmente anulada. 4. Recurso conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.